Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-51.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033485-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE MORAES SOUZA - CPF: 068.168.481-01 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. O autor, consumidor, alegou cobrança excessiva nas faturas entre dezembro/2023 e maio/2024, não condizente com o seu padrão habitual de consumo. Após a substituição do medidor de energia, constatou-se a redução do consumo aos níveis anteriores. O juiz de primeira instância determinou a revisão das faturas, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as cobranças efetuadas nas faturas de dezembro/2023 a maio/2024 foram excessivas e justificam a revisão; (ii) avaliar a validade da condenação à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) determinar a necessidade e adequação da indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão das faturas é devida quando comprovado que os valores cobrados excedem a média histórica de consumo, especialmente quando não demonstrada justificativa pela empresa fornecedora de energia para o aumento significativo.

4.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dado que a cobrança excessiva foi constatada e não foi demonstrado engano justificável por parte da fornecedora.

5.

A indenização por dano moral é devida quando a cobrança indevida resulta em suspensão do serviço essencial, configurando falha grave na prestação do serviço e violando os direitos do consumidor, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

O quantum indenizatório fixado a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da suspensão indevida do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revisão das faturas de energia elétrica é cabível quando comprovada cobrança excessiva sem justificativa razoável da fornecedora.

2.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida em casos de cobrança excessiva não justificada.

3.

A suspensão indevida do fornecimento de energia por cobrança excessiva gera o dever de indenizar por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033485-51.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Felipe Moraes Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

C
olendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 – Confirmar e tornar definitivos os efeitos das decisões interlocutórias ID 155780310 e 156143976, inclusive reconhecendo a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, passível de atualização monetária a partir do seu arbitramento (vedada a aplicação de juros/honorários), diante do descumprimento injustificado da primeira liminar;

2 - Desconstituir as faturas dos meses de
dezembro/2023 a maio/2024
, ficando determinando, que a parte reclamada: 2.1)

realize o refaturamento do consumo da parte reclamante com fixação da média de consumo referentes aos 05 (cinco) meses anteriores ao mês de outubro/2023, a qual perfaz o a quantia de
150,8 kWh
; 2.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deviam ter sido faturada, excluída a multa; 2.3) faça correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento;

3 – Condenar a parte requerida a
restituir em dobro os valores pago em excesso referente as faturas de dezembro/2023 a fevereiro/2023
, devendo ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice - INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), devendo ser compensado os valores das faturas retificadas com os valores já pagos pela parte requerente, salientando que, em sendo o caso de fatura já quitada, não sendo possível, portanto, o seu refaturamento, a parte reclamada deverá realizar a simulação da respectiva fatura, para se apurar o valor a ser restituído em dinheiro à parte autora;

4 – Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC);

5 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

Na petição inicial o Autor questiona as faturas com vencimento entre dezembro/2023 e maio/2024. Argumenta que houve aumento excessivo que não reflete o consumo da unidade consumidora. Discorre que em 13/05/2024 houve a suspensão do fornecimento de energia.

A reclamada, por sua vez, argumentou que o consumo é válido, que não há irregularidades no medidor, sendo que em dezembro/2023, houve acúmulo de consumo e, por isso, houve o aumento significativo.

Pois bem. O autor questiona o aumento excessivo do consumo ocorrido entre dezembro/2023 e maio/2024, sendo que a reclamada não aportou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora.

Ainda assim, utilizando os dados obtidos por meio das faturas juntadas pelo autor, tem-se que realmente houve aumento excessivo nos meses reclamados e, após a substituição do medidor, realizada em maio/2024, ante a ordem judicial, os valores voltaram ao padrão de consumo anterior aos meses reclamados, conforme se segue:

Mês/Ano

Consumo (kWh)

Valor (R$)

Vencimento

Maio/2023

231

136,74

15/05/2023

Junho/2023

219

109,22

15/06/2023

Julho/2023

218

128,29

13/07/2023

Agosto/2023

215

211,19

21/08/2023

Setembro/2023

113

123,61

02/10/2023

Novembro/2023

47

47,00

14/11/2023

Dezembro/2023

2319

2.700,37

26/12/2023

Janeiro/2024

888

1.059,16

26/01/2024

Fevereiro/2024

844

1.093,01

26/02/2024

Março/2024

617

1.115,18

26/03/2024

Abril/2024

743

1.115,18

26/04/2024

Maio/2024

198

304,00

26/05/2024

Junho/2024

141

486,04

26/06/2024

Julho/2024

198

235,11

26/07/2024

Agosto/2024

151

207,05

26/08/2024

Com isso, comprovada a emissão de faturas com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a revisão das faturas.

Importante registrar que o parcelamento informado pela recorrente somente se iniciou em março/2024 e ainda se deduzirmos esse valor do débito principal, o valor cobrado pelo consumo é superior aos valores praticados antes de dezembro/2023.

Já em relação a repetição de indébito, correta a sentença, quanto a devolução em dobro dos valores pagos, visto que após a substituição do medidor ficou evidenciado que os valores estavam sendo indevidamente cobrados.

Quanto ao dano moral, realmente, a simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar, todavia, no caso dos autos

houve a suspensão do fornecimento de energia, motivo pelo qual configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024